Tribunal: TJMT
Processo: 0006739-47.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006739-47.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAGALLE DIAS PORTILHO - CPF: 036.226.311-63 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), RAQUEL GUEDES DA SILVA - CPF: 062.030.301-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLURALIDADE DE RÉS – PRIMEIRA RECORRENTE CONDENADA PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ÁRT.33, ‘CAPUT’ DA LEI 11.343/06 – SEGUNDA RECORRENTE CONDENADA NO DELITO DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART.180, ‘CAPUT’ E ART. 311, AMBOS DO CP] –
1.
PRIMEIRA RECORRENTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PRETEXTADA – INVIABILIDADE

–

MATERIALIDADE E AUTORIA –
PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS–

ENUNCIADO ORIENTATIVO N.8 DO TJMT –
MONITORAMENTO POLICIAL ANTERIOR REALIZADO
– USUÁRIOS DE DROGAS DETIDOS NO LOCAL – APREENSÃO DE MACONHA E CADERNO COM ANOTAÇÕES REFERENTES AO TRÁFICO

COM A RECORRENTE –
DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT

–
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição, quando provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, amparado nas demais provas que apontam a participação dos réus no comércio de entorpecentes, meios de provas idôneos para embasar a condenação.

Enunciado Orientativo 8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Enunciado Orientativo 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

2.
SEGUNDA RECORRENTE – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO–

DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM PRETEXTADO –

INOCORRÊNCIA –
MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – SENTENCIADA PRESA NA POSSE DO BEM, QUE NÃO COMPROVOU DESCONHECER A PROCEDÊNCIA ESPÚRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – ART. 156 DO CPP– PEDIDO SUBSIDIÁRIO –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA [ART. 180, §3o DO CP] – IMPOSSIBILIDADE

–INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTAÇÃO OU JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DE POSSE DA RES – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 311 DO CP] – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE A RECORRENTE FOI A RESPONSÁVEL POR ADULTERAR OU REMARCAR O NÚMERO DO CHASSI E PLACA DA MOTOCICLETA APREENDIDA EM SEU PODER –

PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória e ou desclassificação da conduta para a modalidade culposa, porquanto, da dinâmica dos fatos resta comprovadas a autoria e materialidade, de modo que diante do conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do recorrente nos moldes em que proferida.

A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal.

A condenação pela prática do delito previsto no artigo 311 do Código Penal exige prova efetiva de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo, ou concorrido para tanto. Não sendo esse o caso dos autos, a manutenção da absolvição do denunciado é à medida que se impõe

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Criminal interpostos por MAGALLE DIAS PORTILHO e RAQUEL GUEDES DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar, a primeira,

no delito capitulado no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato; e, a segunda, na conduta capitulada nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, à pena total de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, absolvendo esta da conduta do art.33, caput da lei 11.343/06. (Sentença - Id. 118421016)

Inconformada, a primeira recorrente pede, em síntese, a absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ao argumento da insuficiência de provas para a condenação. (Id. 126625198)

A segunda apelante, pugna pela reforma da sentença a fim de que se proceda a absolvição do delito de receptação, em face da inexistência de prova do conhecimento da origem ilícita do bem, ou, subsidiariamente, para que se promova a desclassificação para a figura da receptação culposa [art. 180, § 3o, do CP]. Requer ainda, a absolvição do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, por não restar demonstrada a autoria da conduta. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 118421024)

Em solo de contrarrazões, o presentante Ministerial refuta os argumentos defensivos e pede o desprovimento dos recursos, com a manutenção da sentença condenatória (Id. 118421028 e Id. 129207662).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do apelo aviado por MAGALLE DIAS PORTILHO e o provimento parcial do apelo aviado por RAQUEL GUEDES DA SILVA, apenas para absolvê-la quanto a prática do crime descrito no artigo 311 do Código Penal, na ementa assim sintetizada: (Id. 129752679)

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1.INCONFORMISMO DE MAGALLE DIAS PORTILHO, CONDENADA NAS IRAS DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS QUE DISPÕEM DE FÉ PÚBLICA, SEM JUSTA MOTIVAÇÃO PARA DESQUALIFICÁ-LOS QUANDO EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 2. INCONFORMISMO DE RAQUEL GUEDES DA SILVA, CONDENADA NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 180 E 311, AMBOS CÓDIGO PENAL – 2.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA, NO TOCANTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – ACUSADA PRESA NA POSSE DO BEM, QUE NÃO COMPROVOU DESCONHECER A PROCEDÊNCIA ESPÚRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – 2.2. PUGNADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE A ACUSADA FOI A RESPONSÁVEL POR ADULTERAR OU REMARCAR O NÚMERO DO CHASSI E PLACA DO VEÍCULO APREENDIDO EM SEU PODER – PELO DESPROVIMENTO DO APELO DE MAGALLE DIAS PORTILHO E PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE RAQUEL GUEDES DA SILVA, APENAS PARA ABSOLVÊ-LA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos pois, presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Narra a exordial acusatória,
in verbis
: (Id. 118417476 – fls. 01/04).

“(...) 1o FATO – TRAFICO DE DROGAS.

Consta do incluso inquérito policial que no dia28/05/2019, por volta das 16h30min, na residência situada na Rua Euclides da Cunha, esquina com a Rua Raul Pompeia, Bairro Jardim Rui Barbosa, nesta cidade, as denunciadas RAQUEL GUEDES DA SILVA e MAGALLE DIAS PORTILHO foram presas em flagrante delito por terem em depósito, guardarem e venderem 01 (uma) porção, com massa bruta total de 22,59 g(vinte e duas gramas e cinquenta e nove centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudos Periciais de fls. 34/35 e 55. São dos autos que investigadores da Polícia Judiciária Civil, durante operação de combate ao tráfico de drogas nesta urbe, encontraram as denunciadas no endereço supracitado, local já conhecido como ponto de comércio de drogas. Em revista domiciliar, encontraram 01 (uma) sacola contendo a referida uma porção de maconha, apreendendo-se, outrossim, 01(um) caderno de anotações contendo contabilidade referente ao tráfico de drogas (fls. 44/48), a importância de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais), 01(um) aparelho celular, marca Samsung, e 01 (um) aparelho celular, marca Motorola (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 09).Durante a operação policial, diversos usuários de entorpecentes comparecem no local, dentre eles S.B. e L.D.S., desejando comprar drogas das denunciadas, ocasião em que foram abordados.

2o FATO: RECEPTAÇÃO.

Consta, outrossim, que, no mesmo dia, horário e local a denunciada RAQUEL GUEDES DA SILVA foi também flagrada e presa por ter adquirido e ocultado, sabendo ser produto de crime, 01 (uma)motocicleta Honda, CG FAN, vermelha, placa NPD-4692 (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 09), avaliada em R$ 5.030,00 (cinco mil e trinta reais) (fl.133), de propriedade da vítima Evilásia Teixeira Soares.

3o FATO: ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

Consta do incluso inquérito policial que, em continuidade ao 2° FATO, na mesma data, hora e local supracitados,constatou-se que a denunciada RAQUEL GUEDES DA SILVA havia adulterado sinal identificador da motocicleta, marca Honda, CG FAN, cor vermelha, quais sejam, os sequenciais identificadores de chassi e motor, e aplaca, sem devida autorização e em desacordo com a determinação legal (Laudo pericial, fls. 124/128). Depreende-se dos autos que, durante a operação policial, referida moto foi localizada no quintal do imóvel, e, após pesquisa, verificou-se que se tratava de um veículo “dublê”, pois sua placa condizia com outra motocicleta da cidade de Jaciara/MT (B.O. 2019.160196, fl. 51). Colhe-se que, após a realização do Laudo Pericial Criminal, constatou que o veículo foi subtraído na data de 14/11/2018 (B.O.2018.365726, fl. 129), sendo que sua placa original é NPD-4692, o chassi é9C2JC4120BR707074 e o motor JC41E2B707074. Diante disso, as denunciadas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambas. Ouvidos, os dependentes químicos S.D. e L.D.S. informaram que foram à residência adquirir entorpecentes da denunciada Magalle, que é contumaz nesta prática. Interrogada, RAQUEL assumiu a propriedade da motocicleta apreendida.(...)”

Sem preliminares, passo a análise do mérito dos recursos.

1. DAS RAZÕES RECURSAIS DA PRIMEIRA RECORRENTE MAGALLE DIAS PORTILHO – DA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Pede a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime repousa no Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 118417476 – fls.06), Boletim de Ocorrência n.2019.160146 (Id. 118417476 – fls.07/09), Auto de Apreensão (Id. 118417476 – fls.13), Laudo Pericial Preliminar n.200.2.04.2019.006691-01 (Id. 118417477 – fls.15/16), e Laudo Pericial definitivo (Id. 118417478 – fls.18/19), o qual apresentou resultado positivo para a presença de Maconha, nos seguintes termos:

“[...]2.MATERIAIS.

Trata-se de 01 (uma) porção de material vegetal de tonalidade castanha esverdeada, constituída por folhas, caulículos, sementes e inflorescências, acondicionada no interior de uma sacola de plástico translucido amarelado, apresentando massa liquida de 22,56g (vinte e dois gramas e cinquenta e nove centigramas).[...]

3 EXAMES.

Uma amostra do material foi submetida a reação preliminar com Fast Blue sal B apresentando resultado positivo para THC (tetrahidrocanabinol) que é substancia psicotrópica de uso proscrito no pais, a qual é constituinte da planta Cannabis Sativa L. (Maconha)[...]”

A autoria delitiva, ressoa na prova oral produzida, em ambas as fases da persecução penal.

Em Juízo, a testemunha polícia civil, JEFERSON SOARES ALVES (relatório de mídia digital Id.118421014) esclareceu que efetuou a prisão da acusada, pois a Polícia Judiciária Civil recebeu uma delação de que a residência situada na Rua Euclides da Cunha, esquina com a Rua Raul Pompeia, Bairro Jardim Barbosa, na cidade de Rondonópolis/MT, era utilizada para a prática do tráfico de drogas, tendo, inclusive, realizado prisões nesse mesmo imóvel em outras oportunidades.

Aduziu, que após a prisão de traficantes no local, logo, outro traficante ficou responsável pela venda do entorpecente na região. Que novamente a Polícia Judiciária recebeu informações de comercialização de drogas no imóvel, sendo que a Polícia Militar tinha apreendido anteriormente um traficante vendendo entorpecente na residência. Declarou ainda, que iniciou o monitoramento na residência, visualizando intensa movimentação de usuários de droga. Que, chegando na casa estavam a apelante e a corré [Raquel], já conhecidas pela polícia de outras abordagens, e quando procederam à busca, apreenderam um caderno com anotações referentes ao tráfico, sendo que, enquanto estavam no imóvel, chegou alguns usuários de drogas. Contudo, conseguiram realizar a abordagem em alguns e, outros ao perceberem a presença da polícia empreenderam fuga. Seguiu, explicando que os usuários abordados confirmaram que se deslocaram até a residência para comprar entorpecentes, inclusive afirmaram que tinham adquirido pasta base de cocaína da apelante, aproximadamente duas a três vezes. Que, pelo monitoramento a apelante era quem realizava a venda do entorpecente na residência.

Ainda em Juízo, o investigador de polícia RENATO TEXEIRA BARBOSA (relatório de mídia digital Id.118421014), narrou que a residência localizada na Rua Euclides da Cunha, esquina com a Rua Raul Pompeia, Bairro Jardim Barbosa, na cidade de Rondonópolis/MT, é conhecida pela Polícia Judiciária Civil como ponto de venda de drogas. Que realizou a abordagem no local, sendo que a apelante e a corré [Raquel] estavam no imóvel, e ao proceder a revista domiciliar encontraram os materiais que foram apreendidos e descritos no boletim de ocorrência, quais sejam, o caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas e a porção de maconha. Acrescentou, que enquanto realizava a revista no imóvel, ocorreu bastante movimentação de usuários de drogas no portão, inclusive, dois ou três usuários ao perceberem a presença da polícia empreenderam fuga. Contudo, os usuários abordados confirmaram que foram ao local comprar drogas com a ora apelante. Declinou também, que os policiais têm ciência que nas “bocas de fumo”, nenhuma venda de entorpecente, seja em grande ou pequena escala, ocorre sem a autorização da Organização Criminosa “Comando Vermelho”.

Com efeito, depreende-se que os testemunhos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Sobre o tema, a doutrina Júlio Fabbrini Mirabete:

“[...]
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) – (Negritou-se).

Ao ser interrogada em Juízo, a apelante [Magalle] negou a prática do crime de tráfico, afirmando que não reside no local onde a droga foi apreendida. (relatório de mídia digital Id.118421014)

Transcrevo ainda, o depoimento extrajudicial de SIDNEI BARBOSA, usuário de drogas detido no local no dia dos fatos, o qual afirmou que foi até o imóvel comprar entorpecente com a apelante: (Id. 118417476-fls.14/15)

“(...) Que o depoente é usuário de pasta base de cocaína e nesta data estava entrando na residência de uma pessoa conhecida como “MAGALLE” quando foi abordado por uma equipe de policiais civil e conduzido até esta delegacia de polícia para prestar depoimento;
Que o depoente afirma que foi até a residência de MAGALLE comprar pasta base de cocaína e que já comprou no local 2 outras vezes, acrescenta que comprou da própria MAGALLE; Que das outras vezes comprou de R$ 10.00 – DEZ REAIS – e hoje iria comprar a mesma quantidade
, sendo que alega que esse valor da uma “biriba”; Que o depoente afirma que o local é conhecido no bairro por ser um ponto um ponto de venda de drogas (...)”.(Negritou-se)

No mesmo sentido é o teor das declarações do usuário de drogas LUCIMÁRIO DIAS DA SILVA, também detido no local: (Id. 118417476-fls.17/18)

“(...) Que o depoente é usuário de pasta base de cocaína e nesta data estava entrando na residência de uma pessoa conhecida como “MAGALI” quando foi abordado por uma equipe de policiais civis e conduzido até esta delegacia parde polícia para prestar depoimento;
Que o depoente afirma que estava no bairro querendo comprar “droga” momento em que um usuário indicou a residência na qual o depoente foi abordado como sendo um ponto de venda de drogas e que o proprietário seria uma mulher.
Que o depoente tinha a intenção de comprar R$ 5,00 – cinco reais – de pasta base de cocaína (...)”.(Negritou-se)

Com efeito, tem-se do arcabouço probatório contido nos autos, que a ocorrência que culminou com a prisão da apelante não surgiu de um mero acaso, mas sim, após denúncia e monitoramento anterior realizado no local afamado pela mercancia ilícita de drogas, que apresenta inclusive nos autos anotações referentes a movimentação do comércio de drogas no Id.118417477-fls.25/27 e 118417478-fl.01.

Nos crimes de tráfico ilícito de drogas, previsto no art.33 da Lei 11.343/2006, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, manifestado na vontade livre e consciente do agente de praticar alguns dos seguintes núcleos verbais:
“portar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas”
.

Insta consignar, que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Como visto, para a configuração do crime de tráfico de drogas não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia, bastando que a sua conduta se encaixe em qualquer dos verbos descritos no art. 33 da Lei no 11.343/06, por se tratar de tipo penal de ação múltipla.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

“[...] Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Portanto, ao contrário do que alega a recorrente, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da sua conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06, não havendo o que se falar em absolvição por ausência de provas no caso vertente
[art. 386, inciso VII do CPP] a segunda apelante.

Assim, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime tráfico de drogas quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...].”
(Ap no 25748/2014 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 15.9.2014)

Avançando no tema, na dosimetria o juiz sentenciante estabeleceu a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa diante da inexistência de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a serem negativadas. Na fase seguinte a pena intermediária foi conservada ante a ausência de circunstâncias agravantes e

atenuantes a serem sopesadas. Na terceira fase, não houve causa de aumento e, neste ponto, o instituto do tráfico privilegiado foi afastado na sentença pela dedicação ao tráfico de drogas evidenciada, pois, consta que, logo depois do fato narrado na presente ação penal [28/05/2019] a sentenciada voltou a delinquir, vindo a ser presa em flagrante em 11/02/2021, respondendo a ação penal no.1005557-27.2021.8.11.0003, e novamente no dia 26/02/2021, sendo presa em flagrante de delito quando evadiu-se da Delegacia de Polícia (Autos n.1007259-08.2021.8.11.0003), mantendo, portanto, o juízo sentenciante, a pena inalterada, assim, em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial semiaberto face o disposto no art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta para a segunda recorrente, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

2.DAS RAZÕES RECURSAIS DA SEGUNDA RECORRENTE RAQUEL GUEDES DA SILVA– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART.180, ‘CAPUT’ DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM.

Insurge-se a defesa contra a condenação imposta, alegando que não houve comprovação de que a recorrente detinha a plena ciência da origem ilícita do bem que adquiriu, razão pela qual, pede a absolvição ou, a desclassificação para o crime de receptação culposa.

Pugna ainda, pela absolvição do crime previsto no art. 311
[a
dulteração de sinal identificador de veículo automotor]
do Código Penal, por não restar demonstrada a autoria da conduta.

Consoante as provas amealhadas, ressalto que são fortes no sentido de que a apelante tinha a ciência necessária de que a motocicleta Honda, CG/FAN, vermelha, placas NPD-4692 avaliada em R$ 5.030,00 (cinco mil e trinta reais), de propriedade da vítima Evilásia Teixeira Soares, era fruto de ação delituosa.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência n.2018.365726 (Id. 118417482-fls.17/18), Auto de Apreensão, Laudo Pericial de Exame em Veículo no.200.2.18.2019.007071-01 (Id.11841782 –fls.07/16), Termo de Entrega e documento do veículo (Id. 118417482-fl.20/21), Auto de Avaliação Indireta, consulta de preço médio do veículo (tabela Fipe), além dos depoimentos da proprietária em sede inquisitiva (Id. 118417482-fl.18).

A autoria delitiva ressoa comprovada, pela prova oral produzida.

A testemunha polícia civil Jeferson Soares Alves, inquirido em juízo, declarou que realizando uma primeira vistoria na motocicleta conduzida pela apelante, visualizou indícios de adulteração, sendo que a recorrente assumiu a propriedade da motocicleta, produto de crime.

Na mesma linha, o investigador de polícia Renato Texeira Barbosa, na fase judicial, acrescentou que no momento em que foi realizar a checagem da motocicleta observou que ela estava com os sinais identificadores de chassi, motor e placa adulterados, bem como, que era produto de crime, sendo que ao questionar sobre a propriedade da motocicleta, a apelante assumiu que era de sua propriedade.

Infere-se, que em juízo a apelante disse que comprou a motocicleta em um grupo de vendas, pagando a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos) reais pelo aplicativo
Facebook
, e que não possui qualquer comprovação da transação.

Nesta diapasão, embora a apelante negue a ciência da origem ilícita do bem, as circunstâncias da compra do veículo corroboram a existência do crime de receptação, diante da pretensa negociação a que alega ter realizado pela
internet
, sem a apresentação dos documentos indispensáveis da motocicleta, registra-se, por valor muito abaixo do preço de mercado à época do fato.
Destarte, a narrativa resta isolada ante ao conjunto probatório dos autos

De outro norte, repisa-se, que a vítima Evilásia Teixeira Soares, perante a autoridade policial, procedeu ao reconhecimento da motocicleta apreendida, oportunidade em que confirmou a subtração do bem e apresentou os documentos comprovando a titularidade.

“(...) Que aos 14/11/2018 sua motocicleta Honda CG FAN ES, cor vermelha, placa NPD-4692 foi subtraída enquanto estava estacionada nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia desta cidade, sendo que há época registrou boletim de ocorrência pelo fato; Que aos 01/08/2019 foi comunicada da localização do veículo (...)”.

Extrai-se dos autos, o termo de entrega do veículo onde se verifica a ausência da placa original e o chassi adulterado 9C2JC4120DR528119 e chassi original 9C2JC4120BR707074, além de constar o auto de avaliação indireta, em que a motocicleta foi avaliada em R$ 5.030,00 (cinco mil e trinta reais).

Pois bem. No delito de receptação, o bem jurídico tutelado é o patrimônio e, para alguns doutrinadores, também a administração da justiça. “
Trata-se de crime parasitário, ou acessório também conhecido como delito de fusão, pois depende de delito anterior
.” [Marcelo Alexandre de Azevedo e Alexandre Salim,
in
Direito Penal – Parte Especial – dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família, Editora Juspodvim, Vol.2]

É pacífico o entendimento de que, em se tratando de crime de receptação, a posse de bens em poder do suspeito inverte o ônus da prova, impondo-lhe o dever cabal de justificar o fato, a fim de ilidir eventual delito, o que no caso não restou demonstrado pelo recorrente.

Assim, se o bem proveniente de crime anterior é encontrado na posse do acusado, o mesmo deveria apresentar provas de que não praticou o delito de receptação ou, no mínimo, apresentar uma explicação plausível, o que não resta evidenciado nos autos, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“[...]A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). Precedentes.4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 2039013/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

No mesmo sentido, é o TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – CONDENAÇÃO –INCONFORMISMO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO RECORRENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RECORRENTE E DO CORRÉU EVIDENCIADORAS DE QUE ELES TINHAM CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A PRÁTICA DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AFERIÇÃO PEJORATIVA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o recorrente. [...]” (TJ/MT, Ap 162360/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017)

“[...] No crime de receptação, a posse da res furtiva transfere ao réu o ônus da prova quanto à origem lícita na aquisição dos bens.[...]” (Ap 68550/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RETRATA A ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO APELANTE – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO. É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para

a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. (N.U 0007750- 82.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)”

No caso,
as circunstâncias da apreensão do bem (motocicleta) e as demais peculiaridades do caso concreto revelam que a recorrente tinha ciência da proveniência ilícita do bem, sendo imperiosa a manutenção da condenação, tal como lançada na sentença.

2.1– DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE RECEPTAÇÃO CULPOSA.

A pretensão subsidiária da defesa pela desclassificação da conduta da apelante para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, CP) também não merece guarida,
máxime
porque a fundamentação desenvolvida no tópico antecedente impede a desclassificação pretextada, uma vez que restou configurado o dolo, pois, de acordo com o enredo fático-probatório o recorrente estava na posse de uma motocicleta de origem ilícita.

Não destoa deste entendimento o TJMT:

“[...] É incabível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou que desconhecia a origem ilícita da res furtiva que foi apreendida em sua posse; cabe ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime enseja a inversão do ônus da prova. [...]
(N.U 0013226-04.2017.8.11.0064, Ap 70212/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 20/12/2018)

Ademais, a mesmo deixou de apresentar qualquer documentação ou justificativa plausível de que a posse da
res
furtiva deu-se de boa-fé.

Assim, também incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, por não restar cristalino o desconhecimento da a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

2.2 – DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL – NEGATIVA DE AUTORIA PRETEXTADA.

Em detida análise dos autos, consubstancio que apesar de restar incontroverso que o veículo descrito na denúncia, ao ser apreendido na residência da primeira recorrente [MEGALLE], (em que foram localizadas drogas), apresentava placas trocadas, e chassi adulterado comprovado pelo laudo. Contudo, não resta certeza na conduta atribuída segunda apelante, uma vez que, não há qualquer elemento capaz de atestar, com segurança, que tenha sido ela [RAQUEL] quem efetivamente adulterou ou concorreu para a adulteração das placas da motocicleta em questão.

Assim, com relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor do artigo 311 do Código Penal, a mera posse da motocicleta com placa e número de chassi adulterados, conforme se infere dos documentos contidos nos autos, não é suficiente para comprovar que a recorrente foi a responsável pela adulteração ou remarcação de tais sinais, de modo que, não havendo provas nesse sentido, a absolvição é medida que se impõe.

A jurisprudência pátria exige que se deve haver prova incontestável de materialidade e autoria,
in verbis
:

“A condenação pela prática do delito previsto no artigo 311 do Código Penal exige prova efetiva de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo, ou concorrido para tanto. Não sendo esse o caso dos autos, a manutenção da absolvição do denunciado é à medida que se impõe” (Ap. Crim. 1.0111.14.001100-3/001-MG, 2.a C. Crim., rel. Beatriz Pinheiro Caires, 19.02.2015).

No mesmo sentido, é o TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – I - ABSOLVIÇÃO - RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA - II – ABSOLVIÇÃO - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO SOBRE A AUTORIA DELITIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PENA REDIMENSIONADA – III - RECEPTAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA - IMPROCEDÊNCIA – PROVA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - IV- PENA-BASE – READEQUAÇÃO IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ANTECEDENTES CRIMINAIS COMPROVADOS – IV – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ALTERAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – ÓBICE LEGAL – ART. 33, § 2o DO CP E SÚMULA 267 DO STJ – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. I - Para a condenação pela autoria do crime de Receptação, a posse e condução da res, aliada às circunstâncias fáticas, faz presumir o dolo do art. 180 do CP, como, in casu, em que o Apelante foi encontrado por policiais conduzindo carro produto de roubo; II - Revela-se típica, afastando a possibilidade de absolvição, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, (comprovada pelos testemunhos dos milicianos em Juízo), com a finalidade de ocultar péssimos antecedentes criminais e escamotear mandado de prisão eventualmente expedido; III - A condenação prática do delito previsto no artigo 311 do Código Penal exige prova efetiva de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo. Ainda que o Apelante estivesse conduzindo veículo com sinal adulterado, mas não restando comprovado nos autos sua ação criminosa nesse sentido, a absolvição é medida que se impõe; IV - Não há que se cogitar da fixação de pena privativa de liberdade no mínimo legal, ante o reconhecimento escorreito e comprovado da existência de antecedentes criminais a negativar tal circunstância judicial na primeira fase da dosimetria penal; V – Ainda que a pena tenha sido diminuída abaixo de 4 anos, persistindo circunstância judicial desfavorável ao Réu, não há como fixar regime diverso do fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o do CP e Súmula 267 do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. ”

(N.U 0002641-42.2018.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Portanto, não há provas suficientes para confirmar, com a segurança necessária, a prática, por parte da segunda recorrente, da conduta tipificada no art. 311, do CP, de modo que, ainda que considerados indícios levantados na fase policial, conclui-se, que o conjunto probatório não se mostrou apto a atribuir-lhe a prática do crime, razão pela qual, neste ponto, a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), é medida que se impõe.

2.3 - DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de MAGALLE DIAS PORTILHO e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao recurso de apelação de RAQUEL GUEDES DA SILVA para absolvê-la do delito capitulado no art. 311 do Código Penal, por insuficiência de provas com suporte no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023